Tribunal: STF
Processo: Rcl 4414
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Defensor público. Vencimentos ou
   subsídio. Equiparação judicial aos do Ministério Público
   estadual. Inadmissibilidade. Ofensa à autoridade da decisão
   proferida na ADI nº 514. Liminar concedida em reclamação. Agravo
   improvido. Ofende a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo
   na ADI nº 514, a decisão que manda equiparar os vencimentos dos
   Defensores Públicos aos dos membros do Ministério Público
   estadual.
2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Liminar
   concedida. Revogação ulterior da lei em que se fundou a decisão
   de antecipação de tutela. Prejuízo da demanda. Reconhecimento em
   sede de reclamação contra decisão ofensiva à liminar.
   Impossibilidade. Ato reservado ao Relator da ADI ou ao Plenário.
   Não é lícito julgar, em reclamação contra decisão ofensiva a
   liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, o
   prejuízo desta, ainda que sob fundamento de revogação ulterior da
   lei em que se baseou tal antecipação de tutela.